Tribunal: STM
Processo: 7000319-16.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. ABANDONO DE POSTO E PREVARICAÇÃO. ARTS. 195 E 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO DE PREVARICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DELITO DE ABANDONO DE POSTO. ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA. Uma vez reconhecida e declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de prevaricação, consoante o entendimento consubstanciado pelo Supremo Tribunal Federal, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal. Preliminar acolhida. Decisão unânime. O esquema de revezamento entre os militares, ocorrido nos finais de semana do mês de julho de 2019, além de admitido pelos próprios Réus, foi devidamente corroborado pelos depoimentos testemunhais coligidos ao longo da instrução processual e, obviamente, pelas demais provas acostadas aos autos. Nesse contexto, é inegável e cristalino que os Réus abandonaram o posto ou lugar de serviço para o qual estavam escalados, ou mesmo o serviço que lhe cumpriam antes de seu término, na exata acepção do delito encartado no art. 195 do Código Penal Militar, não cabendo a fundamentação da absolvição pela alínea “a” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, pois, a toda evidência, a conduta existiu, mas tornou-se atípica porque restou afastada a elementar “sem ordem superior”, haja vista terem autorização dos respectivos Supervisores. Vale dizer que, diante do contexto fático, escorreitamente apurado e comprovado pelos autos, jamais se poderia aduzir que os eventos não existiram, ou mesmo que não havia provas de sua existência, circunstância que afasta de pronto a absolvição pela alínea “a” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
11/12/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000319-
16.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: TIAGO MAX BASÍLIO DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: THAIS MORAES VARELLA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: RONALD DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: RODRIGO NUNES DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: PEDRO LUIZ SOUZA PINTO
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: LUMA STHEFANY DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: HENRIQUE GRUBER SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: CATARINA RABELO MOUSINHO
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: BRUNO PIMENTEL ROSA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)

ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: RICARDO ALERSON HONÓRIO DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: LIVIA NAYARA DE MELO SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: ELIANE OLIVEIRA DE MORAIS
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: ANDERSON MARCELO DA SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR NA TRIBUNA, DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA, POR FALTA DE
INTERESSE RECURSAL, EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 319
DO CPM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS
EMBARGOS OPOSTOS PELA DEFESA, NO QUE TANGE AO CRIME PREVISTO
NO ARTIGO 195 DO CPM, PARA MANTER NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA ACOLHIA OS EMBARGOS DEFENSIVOS,
PARA FAZER PREVALECER SUA DECLARAÇÃO DE VOTO PROFERIDA NA
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000506-58.2023.7.00.0000/DF. O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR.
MARCELO FERREIRA DE SOUZA, E A VICE-PROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000319-16.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: TIAGO MAX BASÍLIO DA SILVA
EMBARGANTE: THAIS MORAES VARELLA
EMBARGANTE: RONALD DA SILVA PEREIRA
EMBARGANTE: RODRIGO NUNES DA SILVA
EMBARGANTE: PEDRO LUIZ SOUZA PINTO
EMBARGANTE: LUMA STHEFANY DA SILVA FERREIRA
EMBARGANTE: JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA
EMBARGANTE: HENRIQUE GRUBER SILVA
EMBARGANTE: CATARINA RABELO MOUSINHO
EMBARGANTE: BRUNO PIMENTEL ROSA
EMBARGANTE: ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO
EMBARGANTE: RICARDO ALERSON HONÓRIO DA SILVA
EMBARGANTE: LIVIA NAYARA DE MELO SILVA
EMBARGANTE: ELIANE OLIVEIRA DE MORAIS
EMBARGANTE: ANDERSON MARCELO DA SILVA SOUZA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA
CONSTITUÍDA. ABANDONO DE POSTO E PREVARICAÇÃO. ARTS.
195 E 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. DELITO DE PREVARICAÇÃO. PRESCRIÇÃO
DECLARADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. DELITO DE ABANDONO DE POSTO.
ABSOLVIÇÃO.
ALTERAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA.
Uma vez reconhecida e declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal em
relação ao delito de prevaricação, consoante o entendimento consubstanciado pelo Supremo
Tribunal Federal, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal.
Preliminar acolhida. Decisão unânime.
O esquema de revezamento entre os militares, ocorrido nos finais de semana do
mês de julho de 2019, além de admitido pelos próprios Réus, foi devidamente corroborado
pelos depoimentos testemunhais coligidos ao longo da instrução processual e, obviamente,
pelas demais provas acostadas aos autos.
Nesse contexto, é inegável e cristalino que os Réus abandonaram o posto ou
lugar de serviço para o qual estavam escalados, ou mesmo o serviço que lhe cumpriam antes
de seu término, na exata acepção do delito encartado no art. 195 do Código Penal Militar, não
7000319-16.2024.7.00.0000
40001368237 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cabendo a fundamentação da absolvição pela alínea “a” do artigo 439 do Código de Processo
Penal Militar, pois, a toda evidência, a conduta existiu, mas tornou-se atípica porque restou
afastada a elementar “sem ordem superior”, haja vista terem autorização dos respectivos
Supervisores.
Vale dizer que, diante do contexto fático, escorreitamente apurado e
comprovado pelos autos, jamais se poderia aduzir que os eventos não existiram, ou mesmo
que não havia provas de sua existência, circunstância que afasta de pronto a absolvição pela
alínea “a” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar na tribuna, de não conhecimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos pela Defesa, por falta de interesse recursal, em relação ao crime previsto no artigo
319 do CPM. No mérito, por maioria, em rejeitar os Embargos opostos pela Defesa, no que
tange ao crime previsto no artigo 195 do CPM, para manter na íntegra o Acórdão hostilizado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 11 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defesa constituída dos seguintes militares da Força Aérea Brasileira: 2S QSS BCT ADEMIR
PEREIRA DA CRUZ FILHO, 1S QSS BCT ANDERSON MARCELO DA SILVA SOUZA,
ex-2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA, 2S QSS BCT CATARINA RABELO
MOUSINHO, 2S QSS BCT ELIANE OLIVEIRA DE MORAIS, 3S QSS BCT HENRIQUE
GRUBER SILVA, 2S BCT JULIUS CAESARES FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT LÍVIA
NAYARA DE MELO SILVA, 2S QSS BCT LUMA STHEFANY DA SILVA FERREIRA, 2S
QSS BCT PEDRO LUIZ SOUZA PINTO, 2S QSS BCT RICARDO ALERSON HONÓRIO
DA SILVA, 3S QSS BCT RODRIGO NUNES DA SILVA, 1S QSS BCT RONALD DA
SILVA PEREIRA, 1S QSS BCT THAIS MORAES VARELLA e 1S QSS BCT TIAGO MAX
BASÍLIO DA SILVA, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da
Apelação nº 7000506-58.2023.7.00.0000 que, por maioria de votos, decidiu dar provimento
ao Recurso ministerial:
“(...) para alterar a fundamentação utilizada na Sentença, de forma que todos os Réus sejam
absolvidos da imputação do crime de abandono de posto previsto no art. 195 do CPM, com
fundamento na alínea “b” (não constituir o fato infração penal) do artigo 439 do CPPM, em
razão da atipicidade da conduta; ainda, por maioria, em dar provimento ao recurso do
Ministério Público Militar, para reformar a sentença absolutória e condenar o 3S QSS BCT
JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, o 2S QSS BCT ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO,
7000319-16.2024.7.00.0000
40001368237 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o SO BCT FERNANDO AGUIAR MACHADO e o 1S BCT RONALD DA SILVA PEREIRA à
pena de 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção; o 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL
ROSA à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) dias de detenção e a 3S QSS BCT CATARINA RABELO
MOUSINHO à pena de 1 (um) ano e 16 (dezesseis) dias de detenção, pela prática do crime
previsto no art. 319 do Código Penal Militar, concedendo a todos o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do
CPPM, à exceção da alínea "a", designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª auditoria
da 11ª CJM para presidir a audiência admonitória, "ex vi" do art. 611 do CPPM; ao final, por
maioria, decidiu declarar, de ofício, extinta a punibilidade dos Réus 3S QSS BCT JULIUS
CAESARE FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO, 2S QSS
BCT BRUNO PIMENTEL ROSA, 3S QSS BCT CATARINA RABELO MOUSINHO, 1S BCT
RONALD DA SILVA PEREIRA e SO BCT FERNANDO AGUIAR MACHADO quanto ao crime
praticado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, nos
termos dos artigos 123, inciso IV, 125, inciso VII, §§ 3º e 5º, incisos I e II, e 133 todos do
CPM”.
Os eminentes Ministros Dr. José Coêlho Ferreira e Dr. Artur Vidigal de Oliveira
negavam provimento ao Recurso defensivo e mantinham na íntegra a Sentença absolutória.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
“APELAÇÃO. MPM. ARTIGO 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO ALTERADA PARA A ALÍNEA “B” DO
ARTIGO 439 DO CPPM. ART. 319 DO CPM. PREVARICAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
MINISTERIAL.
DECLARAÇÃO
DE
OFÍCIO
DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROVIMENTO POR MAIORIA.
Inexiste ilicitude na conduta de Controladores de Voo que possuem autorização da chefia para
se ausentar do posto ou do serviço. Militares que participam do esquema de revezamento de
horários com o respaldo de seus superiores não cometem crime de abandono de posto, pois
para a configuração do delito é imprescindível que não haja autorização para se ausentar.
Assim, o motivo da absolvição deve ser alterado para a alínea “b” do art. 439 do CPPM.
Não obstante, restou provado que havia um ajuste entre operadores e supervisores para que
fosse efetuada carga horária inferior à regulamentada. Nesse sentido, não há que se falar em
inexistência do fato, tampouco em ausência de provas, mas sim de atipicidade da conduta dos
Réus, pois, conquanto o fato tenha existido, inexiste a elementar “sem ordem do superior”
exigida pelo tipo penal consubstanciado no artigo 195 do CPM.
Os militares que exerciam a função de Supervisores de Equipe na Torre de Brasília, ao
lançarem horários que configuram um padrão de revezamento da carga horária entre os
Controladores de Voo no Livro de Registro de Ocorrências, cometem o crime previsto no
artigo 319 do CPM.
O delito de prevaricação consiste na infidelidade ao dever de ofício que a função exercida
exige ou no não cumprimento das obrigações que lhe são inerentes, provido o agente por
interesse ou sentimentos próprios. O bem jurídico protegido é o interesse da Administração
Pública, que não se compadece com o proceder do funcionário que não cumpre seus deveres,
com o fito de satisfazer objetivos pessoais, prejudicando o desenvolvimento normal e regular
daquela atividade.
O dolo subsiste na vontade livre e consciente de praticar as ações ou as omissões indicadas no
tipo penal. O autor deve ter conhecimento da ilegalidade da conduta, além de restar
demonstrada a intenção de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Entende-se por interesse
pessoal a vantagem pretendida pelo funcionário, seja moral ou material.
7000319-16.2024.7.00.0000
40001368237 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese, ao não lançarem as saídas antecipadas e as chegadas tardias dos Controladores,
assim como as suas próprias, fica demonstrado o interesse pessoal dos Acusados no
revezamento e que tinham plena consciência do caráter ilícito.
A jurisprudência desta Corte Castrense é uníssona em afirmar que condutas como as
realizadas pelos Réus configuram o delito de prevaricação, uma vez que se enquadram na
modalidade omissiva prevista na elementar do tipo do artigo 319: “deixar de praticar ato de
ofício”.
Estabelecida a pena definitiva, deve ser reconhecida e declarada, de ofício, a extinção da
punibilidade do crime praticado, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na
forma retroativa, nos termos dos artigos 123, inciso IV, 125, inciso VII, §§ 3º e 5º, incisos I e
II, e 133 todos do CPM.
Provimento ao recurso ministerial. Decisão por maioria.”.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 18 de abril de 2024,
dele sendo intimada a Defesa em 19 de abril de 2024, que opôs, tempestivamente, o presente
Recurso nessa mesma data.
Em suas Razões, a Defesa pretende fazer prevalecer os fundamentos
expendidos no voto dissidente, da lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, que,
acompanhado do eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, fundamentaram as suas
convicções no sentido de que, “(...) No que se refere ao pedido de alteração da alínea “a”
para a “b” do art. 439 do CPPM, não merece alteração o entendimento a quo.”, uma vez
que ao analisar o Laudo de Perícia Documental do Departamento de Controle do Espaço
Aéreo, “(...) que confrontou o Livro de Registro de Ocorrência da Torre Brasília – TWR-BR,
os dados de acesso ao estacionamento fornecidos pela ESTAPAR, as imagens de vídeo
gravadas no portão de acesso à Torre.”.
Portanto, segundo o voto divergente, “(...) não se pode querer afirmar que o
fato ocorreu, razão pela qual se mantém, em relação ao art. 195 do CPM, a absolvição dos
acusados com fundamento na alínea “a” do art. 439 do CPPM.”.
Além disso, no que se refere ao delito de prevaricação, o voto minoritário
destacou que a análise das provas coligidas não seria apta a comprovar que os Supervisores
teriam agido com o dolo específico de praticar ou deixar de praticar ato de ofício a fim de
satisfazer interesse ou sentimento pessoal, conforme determina o tipo penal, pois:
“(...) Como visto, não é sequer possível comprovar que realmente houve “revezamento”
naquele período, tampouco que os supervisores participaram do mesmo ou que o permitiram
com o intuito satisfazer interesse próprio de eventualmente participar do esquema.”.
Ao final, “(...) firme no entendimento de que não é possível embasar um
decreto condenatório unicamente com indícios colhidos na fase inquisitorial, mormente
aqueles que não gozam de presunção de legitimidade (...)”, a Defesa requereu a admissão
dos presentes Embargos:
“(...) a fim de permitir que esse e. Tribunal possa, sob um novo enfoque, proferir decisão
consensual, no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público
Militar, mantendo na íntegra a Sentença Absolutória, com solução unânime para a
controvérsia aqui tratada, visando dar maior segurança jurídica à decisão colegiada.”.
7000319-16.2024.7.00.0000
40001368237 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Decisão de 8 de maio de 2024, admiti o presente Recurso por estarem
satisfeitos os seus requisitos de admissibilidade.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se “(...) pelo
conhecimento e desprovimento dos presentes Embargos, mantendo-se incólume o acórdão
hostilizado.”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou em Plenário a presente
Preliminar de não conhecimento em relação ao delito de prevaricação devido à ausência de
“(...) interesse recursal, uma vez que houve o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva, na forma retroativa, e essa é a orientação jurisprudencial prevalente (...)”.
A presente preliminar merece acolhida.
Conforme se extrai do julgamento da Apelação nº 7000506-58.2023.7.00.0000,
esta Corte Castrense decidiu, por maioria de votos, dar provimento ao Recurso ministerial
para condenar o 3S QSS BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, o 2S QSS BCT
ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO, o 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA, a 3S
QSS BCT CATARINA RABELO MOUSINHO, o SO BCT FERNANDO AGUIAR
MACHADO e o 1S BCT RONALD DA SILVA PEREIRA pela prática do crime previsto no
art. 319 do Código Penal Militar, bem como declarou “(...) extinta a punibilidade do crime
praticado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, nos
termos dos artigos 123, inciso IV, e 125, inciso VII, §§ 3º e 5º, incisos I e II, e 133 todos do
CPM (...)”.
Nesse sentido, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
“(...) uma vez declarada a extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição,
inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal (...)” (Agravo
Regimental nos Embargos Infringentes na Ação Penal nº 984, Relator: Ministro Roberto
Barroso, DJe: 02/07/2020).
Diante do exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de não
conhecimento do Recurso suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em relação ao
delito de prevaricação previsto no art. 319 do Código Penal Militar.
MÉRITO
7000319-16.2024.7.00.0000
40001368237 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tratam os presentes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defesa constituída dos seguintes militares da Força Aérea Brasileira: 2S QSS BCT ADEMIR
PEREIRA DA CRUZ FILHO, 1S QSS BCT ANDERSON MARCELO DA SILVA SOUZA,
ex-2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA, 2S QSS BCT CATARINA RABELO
MOUSINHO, 2S QSS BCT ELIANE OLIVEIRA DE MORAIS, 3S QSS BCT HENRIQUE
GRUBER SILVA, 2S BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT LÍVIA
NAYARA DE MELO SILVA, 2S QSS BCT LUMA STHEFANY DA SILVA FERREIRA, 2S
QSS BCT PEDRO LUIZ SOUZA PINTO, 2S QSS BCT RICARDO ALERSON HONÓRIO
DA SILVA, 3S QSS BCT RODRIGO NUNES DA SILVA, 1S QSS BCT RONALD DA
SILVA PEREIRA, 1S QSS BCT THAIS MORAES VARELLA e 1S QSS BCT TIAGO MAX
BASÍLIO DA SILVA, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da
Apelação nº 7000506-58.2023.7.00.0000 que, por maioria de votos, decidiu dar provimento
ao Recurso ministerial:
“(...) para alterar a fundamentação utilizada na Sentença, de forma que todos os Réus sejam
absolvidos da imputação do crime de abandono de posto previsto no art. 195 do CPM, com
fundamento na alínea “b” (não constituir o fato infração penal) do artigo 439 do CPPM, em
razão da atipicidade da conduta. E, ainda, de dar provimento ao recurso do Ministério
Público Militar para reformar a Sentença absolutória e condenar o 3S QSS BCT JULIUS
CAESARE FONSECA SOUZA, o 2S QSS BCT ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO, o SO
BCT FERNANDO AGUIAR MACHADO e o 1S BCT RONALD DA SILVA PEREIRA à pena de
10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção; o 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA à
pena de 1 (um) ano e 6 (seis) dias de detenção, e a 3S QSS BCT CATARINA RABELO
MOUSINHO à pena de 1 (um) ano e 16 (dezesseis) dias de detenção, pela prática do crime
previsto no art. 319 do Código Penal Militar, concedendo a todos o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do
CPPM, à exceção da alínea “a” (...)”.
E, ainda, de ofício, declarou:
“(...) extinta a punibilidade do crime praticado pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, na forma retroativa, nos termos dos artigos 123, inciso IV, e 125, inciso VII, §§ 3º e
5º, incisos I e II, e 133 todos do CPM quanto aos Réus 3S QSS BCT JULIUS CAESARE
FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO, 2S QSS BCT BRUNO
PIMENTEL ROSA, 3S QSS BCT CATARINA RABELO MOUSINHO, SO BCT FERNANDO
AGUIAR MACHADO e 1S BCT RONALD DA SILVA PEREIRA (...)”.
No que diz respeito ao delito de abandono de posto, pretende a Defesa
constituída, em síntese, fazer prevalecer o voto vencido do eminente Ministro Dr. José
Coêlho Ferreira, que manteve na íntegra os fundamentos expendidos na Sentença de primeiro
grau, a qual absolveu os Embargantes do crime tipificado no art. 195 do Código Penal Militar
com fulcro na alínea “a” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar.
Sem embargo, e com todas as vênias ao entendimento esposado pelo eminente
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira em seu voto dissidente, o pleito defensivo não merece
acolhida.
Em relação ao delito de abandono de posto previsto no art. 195 do Código Penal
Militar, cuja Decisão Plenária redundou na absolvição dos Réus com base na alínea “b” do
artigo 439 do Código de Processo Militar, é inegável que a própria Sentença reconheceu a
existência do esquema de revezamento entre os Controladores de Voo da TWR-BR, tendo o
7000319-16.2024.7.00.0000
40001368237 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juízo de primeiro grau, inclusive, consignado em seu decisum que “(...) Realmente existia o
“revezamento” entre os militares, mas nunca ficou sem nenhum controlador na TWR-BR
(...)”.
Nota-se que o referido esquema de revezamento entre os militares, ocorrido nos
finais de semana do mês de julho de 2019, além de admitido pelos próprios Réus, foi
devidamente corroborado pelos depoimentos testemunhais coligidos ao longo da instrução
processual e, obviamente, pelas demais provas acostadas aos autos.
Nesse contexto, é inegável e cristalino que os Réus abandonaram o posto ou
lugar de serviço para o qual estavam escalados, ou mesmo o serviço que lhe cumpriam antes
de seu término, na exata acepção do delito encartado no art. 195 do Código Penal Militar, não
cabendo a fundamentação da absolvição pela alínea “a” do artigo 439 do Código de Processo
Penal Militar, pois, a toda evidência, a conduta existiu, mas tornou-se atípica porque restou
afastada a elementar “sem ordem superior”, haja vista terem autorização dos respectivos
Supervisores.
Vale dizer que, diante do contexto fático, escorreitamente apurado e
comprovado pelos autos, jamais se poderia aduzir que os eventos não existiram, ou mesmo
que não havia provas de sua existência, circunstância que afasta de pronto a absolvição pela
alínea “a” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar.
A propósito do referido fundamento, não é demais destacar os ensinamentos de
Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual a inexistência do fato é a hipótese de que “(...) a
prova colhida está a demonstrar não ter ocorrido o fato sobre o qual se baseia a imputação
feita pela acusação (...)”, restando claro, no exemplo citado pelo insigne doutrinador, que tal
pretexto para a absolvição não seria o mais consentâneo com o caso dos autos vertentes,
senão, vejamos:
“(...) Se a acusação é no sentido de ter havido, por exemplo, um constrangimento violento de
mulher à conjunção carnal (estupro), provado não ter havido nem mesmo a relação sexual,
está excluído o fato sobre o qual se construiu a tipicidade.” (Código de Processo Penal
Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 408).
E apenas para que não pairem dúvidas sobre a correção do fundamento
expendido pelo Acórdão absolutório em relação ao delito de abandono de posto, novamente
me reporto ao escólio citado, quando destacou que, na hipótese de inexistência de infração
penal, nos termos da alínea “b” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, “(...) o
fato efetivamente ocorreu, mas não é típico.”, e complementa, “(...) o juiz profere que há
impossibilidade de condenação por ausência de uma das elementares do crime.” (ob. cit., p.
409).
É certo, por outro lado, que a Defesa também aderiu à fundamentação
expendida no voto dissidente do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, naquilo que diz
respeito ao valor probante do documento particular apresentado pela empresa ESTAPAR, no
sentido de que “(...) o controle de estacionamento não pode servir como suporte (...) para
considerar que ocorreu o fato “saída antecipada ou entrada tardia” (...)”. Vale salientar que
o eminente Ministro Decano desta Corte destacou que as informações prestadas pela
7000319-16.2024.7.00.0000
40001368237 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

supracitada empresa “(...) não podem servir como único suporte para embasar um decreto
condenatório, até porque, por se tratar de empresa privada, seus documentos não gozam da
presunção de veracidade, legitimidade e autenticidade.”.
Nada obstante esse posicionamento, e com as devidas vênias, os fundamentos
se contrapõem à própria dicção do art. 374 do Código de Processo Penal Militar, segundo o
qual “(...) As declarações constantes de documento particular escrito e assinado, ou somente
assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.”.
Segundo o escólio de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal
Militar Comentado. Forense. 3ª ed. Rio de Janeiro. 2019. p. 416), relativamente ao citado
documento, “(...) o importante é que o conteúdo exposto nesse documento é presumido
verdadeiro em relação a quem o assina, mas não erga omnes (para o público em geral),
como acontece com o documento público.”.
Daí que, considerando sequer ter havido insurgência das Partes em relação ao
conteúdo ali apresentado quanto à sua veracidade, o citado documento apenas corroborou a
tese ministerial de que os Réus tinham um esquema de revezamento.
Nesse contexto, oportuno destacar a previsão legal contida no Código de
Processo Civil, naquilo que se refere à força probante dos documentos, cujo inciso III do
artigo 411 dispõe que “(...) Considera-se autêntico o documento quando (...) não houver
impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.”.
Além disso, e confirmando que o citado documento apenas corroborou a prática
dos Réus naquela Unidade Militar, os fundamentos expendidos no voto condutor do Acórdão,
da lavra do eminente Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros, se por um lado dão
conta da existência do fato, por outro trouxeram à baila fartas provas documentais, tais como
imagens das câmeras do prédio onde está localizada a TWR-BR, concedidas pelo sistema da
INFRAMERICA, as gravações obtidas no AUDIOSOFT da TWR-BR, no que se refere aos
finais de semana correspondentes ao mês de julho de 2019, nas quais é possível confirmar
com exatidão os horários em que se verificaram as vozes dos Acusados durante o expediente,
bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas 2S QSS BCT Priscila Francisca Tito
e controlador de voo civil Jucelino Ferreira de Brito Junior.
O cotejamento de todo conteúdo probatório, inclusive, conduziu à absolvição
dos Acusados, mas pela atipicidade da conduta, uma vez que a elementar “sem a devida
autorização” não foi confirmada ao longo da instrução, tampouco da investigação.
Afinal, não bastasse a comprovação da existência do fato, os autos
evidenciaram que o revezamento era autorizado pelos superiores imediatos, quais sejam, os
Supervisores de cada turno operacional.
Aliás, conforme destacado anteriormente, o próprio Juízo a quo consignou que
“(...) Todos os Réus acusados de abandono de posto tinham a autorização do superior
imediato para saírem (...) se o supervisor autorizou, tal crime não houve (...)”, e que “(...)
Igualmente não há o crime no caso de quem chegou atrasado, pois não há como abandonar
o serviço no qual sequer se ingressou (...)”.
7000319-16.2024.7.00.0000
40001368237 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessas circunstâncias, portanto, restou demonstrado o equívoco da Sentença
absolutória e, com as renovadas vênias da corrente dissidente, não cabe falar-se na absolvição
pela alínea “a” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, mas sim pela alínea “b”
do citado dispositivo processual, em vista da flagrante atipicidade da conduta, pois, a
despeito de ter sido comprovado o ajuste entre operadores e supervisores para que fosse
trabalhada carga horária inferior à prevista e registrada no Livro de Registro de Ocorrências
(LRO), existia autorização do superior imediato para que se ausentassem.
Nesse sentido é a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“(...) Apelação nº 7000117-83.2017.7.00.0000 (DJe: 17/09/2018)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. DOSIMETRIA. ART. 69 DO CPM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. DESPROVIMENTO. UNANIME. DEFESA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE DOLO CARACTERIZAÇÃO NA AUTORIZAÇÃO DE SUPERIOR.
PROVIMENTO. UNANIME.
Segundo considera a doutrina, o crime de abandono de posto é delito instantâneo, de mera
conduta e de perigo abstrato, cuja consumação ocorre no momento em que o agente se afasta
do local onde deveria permanecer; traz, também, como elemento constitutivo do tipo, o
abandono do serviço para o qual estava escalado, antes de seu término, sem autorização ou
ordem de superior. Quanto ao elemento da tipicidade, deve-se a conduta humana e voluntária
absorver perfeitamente o fato material e suas elementares descritas no tipo penal.
Existindo autorização ou ordem de superior, para que o militar se ausente do posto ou lugar
de serviço que lhe tenha sido designado, não há tipicidade.
Recurso defensivo provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Em conclusão, em relação ao delito de abandono de posto, não há como
referendar o entendimento minoritário quanto à modificação do fundamento da absolvição
dos Embargantes da alínea “b” para a alínea “a” do artigo 439 do Código de Processo Penal
Militar, mormente porque, tendo sido demonstrada a existência do fato, vale dizer, um
esquema de revezamento entre os militares no turno matutino do dia 14 de julho de 2019,
bem como no turno vespertino dos dias 6, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de julho de 2019, a partir do
qual abandonaram o serviço que a eles lhes cumpria antes do seu término, não foi
comprovada a elementar “sem ordem superior”, tornando irretocáveis os fundamentos
expendidos pelo eminente Ministro Relator para o Acórdão, Alte Esq Cláudio Portugal de
Viveiros, cujo teor adoto como razões adicionais de decidir neste Recurso:
“(...) 1- Do pedido de modificação da alínea que fundamentou a absolvição dos Réus quanto à
imputação do crime previsto no artigo 195 do Código Penal Militar.
Extrai-se dos autos que havia um esquema na Torre de Brasília (TWR-BR), por meio do qual
ocorria a divisão da equipe de Controladores e Supervisores que estaria de serviço, sem o
consentimento e sem a autorização do Chefe da Unidade Militar e do Comandante do
DCTCEA-BR, gerando risco à segurança e operacionalidade do Órgão de Controle.
Relativamente aos Supervisores, estes deveriam lançar as alterações em livro próprio, mas
havia interesse pessoal em não o fazer, pois eles mesmos também participavam do esquema.
7000319-16.2024.7.00.0000
40001368237 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante, andou bem a Sentença absolutória ao apontar a ausência de conteúdo
substancialmente capaz de ensejar uma condenação aos Réus pela prática do delito de
abandono de posto, haja vista a autorização para o revezamento. Veja-se que, nesse ponto, a
própria Representante Ministerial pediu a absolvição.
(...)
Observa-se que a Sentença combatida foi bem ao afastar a ilicitude da conduta praticada
pelos Controladores de voo, uma vez que possuíam autorização da chefia para se ausentar do
posto ou do serviço. E se os referidos militares participavam do esquema de revezamento com
o respaldo de seus superiores, não há que se falar em crime de abandono de posto, pois para a
configuração do delito é imprescindível que não haja autorização para se ausentar.
No entanto, a Sentença se equivocou em fundamentar a absolvição na alínea “a” do artigo
439 do CPPM, haja vista que a hipótese em tela se molda à fundamentação prevista na alínea
“b” do referido artigo, conforme acertadamente postula o Órgão Ministerial em suas razões
de recurso.
(...)
Compulsando os autos, verifica-se indubitável o fato de que houve um esquema de
revezamento entre os militares no turno matutino do dia 14/07/2019 e durante o turno
vespertino dos dias 6, 13, 14, 20, 21, 27 e 28/07/2019, tudo corroborado pelas provas
documentais e testemunhais.
O esquema de revezamento praticado pelos Acusados na TWR-BR foi consubstanciado após a
apreciação do cartão de acesso ao estacionamento do aeroporto de Brasília, administrado
pela empresa ESTAPAR; por imagens das câmeras do prédio onde fica a TWR-BR concedidas
pelo sistema da INFRAMERICA; gravações obtidas no AUDIOSOFT da TWR-BR no que se
refere aos finais de semana correspondentes ao mês de julho de 2019, nas quais é possível
confirmar com exatidão os horários em que se verificaram as vozes dos Acusados durante o
expediente. Ademais, o referido esquema foi confirmado pelas testemunhas 2S QSS BCT
PRISCILA FRANCISCA TITO, bem como pela testemunha, controlador civil, JUCELINO
FERREIRA DE BRITO JUNIOR.
Dessa forma, provado que havia um ajuste entre operadores e Supervisores para que fosse
efetuada carga horária inferior à prevista e registrada no Livro de Registro de Ocorrências
(LRO), não há que se falar em inexistência do fato, tampouco em ausência de provas, mas sim
de atipicidade da conduta dos Réus, pois, conquanto o fato tenha existido, inexiste a elementar
exigida pelo tipo penal consubstanciado no artigo 195 do CPM: “abandonar, sem ordem
superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe
cumpria, antes de terminá-lo”.
(...)
Dessa forma, diante da inequívoca atipicidade da conduta dos Réus 2S BCT JULIUS
CAESARES FONSECA SOUZA, ex-2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA, 2S QSS BCT
CATARINA RABELO MOUSINHO, 2S QSS BCT ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO, 2S
BCT CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO, 2S QSS BCT RICARDO ALERSON HONÓRIO
DA SILVA, 1S QSS BCT TIAGO MAX BASÍLIO DA SILVA, SO EDILSON CRUZ, 1S QSS BCT
ANDERSON MARCELO DA SILVA SOUZA, 3S QSS BCT PAOLA ALMEIDA COSTA, 2S QSS
BCT LUDVICK DE ARAÚJO FERREIRA, 3S QSS BCT JESSICA REBOREDO ROSA, 1S QSS
BCT THAIS MORAES VARELLA, 3S QSS BCT JULIANA COUTINHO LUIZ MENDES, ex-3S
QSS ECT GUILHERME COUTINHO TELLES CORREA, 2S QSS BCT PEDRO LUIZ SOUZA
PINTO, 3S QSS BCT MARCELA MARTINS PEREIRA SERAFINI, 2S QSS BCT ELIANE
OLIVEIRA DE MORAIS, 2S QSS BCT RAQUEL ELISY LOPES DE JESUS, ex-3S QSS BCT
CLAITON FERREIRA VASCONCELOS JUNIOR, 2S QSS BCT LÍVIA NAYARA DE MELO
7000319-16.2024.7.00.0000
40001368237 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SILVA, 3S QSS BCT RODRIGO NUNES DA SILVA, 2S QSS BCT LEONARDO REZENDE
NASCIMENTO, 2S QSS BCT LUMA STHEFANY DA SILVA FERREIRA, 3S QSS BCT
HENRIQUE GRUBER SILVA, SO QSS BCT FERNANDO AGUIAR MACHADO, 1S QSS BCT
RONALD DA SILVA PEREIRA, 1S QSS BCT WASHINGTON DE OLIVEIRA NETO e 2S QSS
BCT MATHEUS ARAUJO MIGUEL, deve ser provido o recurso ministerial para alterar a
fundamentação utilizada na Sentença exarada pelo Juízo de primeiro grau, de forma que os
referidos Acusados sejam absolvidos da imputação do crime de abandono de posto previsto no
artigo 195 do CPM, com base na alínea “b” (não constituir o fato infração penal) do art. 439
do CPPM (...)”.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) em que pese o contido no voto da corrente minoritária, não assiste razão aos
Embargantes, porquanto o entendimento ministerial, contido no Parecer acostado aos autos
da Apelação nº 7000506-58.2023.7.00.0000, evento 25, caminha pelo mesmo ponto de vista do
acórdão proferido na apelação, que, por ampla maioria dos Ministros da Corte Militar,
decidiu pela alteração da fundamentação utilizada na Sentença, para que todos os Réus sejam
absolvidos da imputação do crime de abandono de posto, previsto no artigo 195 do CPM, com
fundamento na alínea “b” do art. 439 do CPPM, em razão da atipicidade da conduta, assim
como requeri do pelo MPM a quo (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368237v2 e do código CRC 2194d3f5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 17/2/2025, às 14:3:9
7000319-16.2024.7.00.0000
40001368237 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000319-16.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: TIAGO MAX BASÍLIO DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: THAIS MORAES VARELLA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: RONALD DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: RODRIGO NUNES DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: PEDRO LUIZ SOUZA PINTO
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: LUMA STHEFANY DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: HENRIQUE GRUBER SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: CATARINA RABELO MOUSINHO
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: BRUNO PIMENTEL ROSA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: RICARDO ALERSON HONÓRIO DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: LIVIA NAYARA DE MELO SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: ELIANE OLIVEIRA DE MORAIS
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
7000319-16.2024.7.00.0000
40001367368 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: ANDERSON MARCELO DA SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, no mérito, por divergir da douta maioria,
votei acolhendo os embargos defensivos, para fazer prevalecer meu entendimento constante
na Declaração de Voto proferida na Apelação nº 7000506-58.2023.7.00.0000, pelas razões
que passo a expor.
2. Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defesa constituída dos seguintes militares da Força Aérea Brasileira: 2S QSS BCT ADEMIR
PEREIRA DA CRUZ FILHO, 1S QSS BCT ANDERSON MARCELO DA SILVA SOUZA,
ex-2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA, 2S QSS BCT CATARINA RABELO
MOUSINHO, 2S QSS BCT ELIANE OLIVEIRA DE MORAIS, 3S QSS BCT HENRIQUE
GRUBER SILVA, 2S BCT JULIUS CAESARES FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT LÍVIA
NAYARA DE MELO SILVA, 2S QSS BCT LUMA STHEFANY DA SILVA FERREIRA, 2S
QSS BCT PEDRO LUIZ SOUZA PINTO, 2S QSS BCT RICARDO ALERSON HONÓRIO
DA SILVA, 3S QSS BCT RODRIGO NUNES DA SILVA, 1S QSS BCT RONALD DA
SILVA PEREIRA, 1S QSS BCT THAIS MORAES VARELLA e 1S QSS BCT TIAGO MAX
BASÍLIO DA SILVA contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da
Apelação nº 7000506-58.2023.7.00.0000 que, por maioria de votos, decidiu dar provimento
ao Recurso ministerial:
“(...) para alterar a fundamentação utilizada na Sentença, de forma que todos
os Réus sejam absolvidos da imputação do crime de abandono de posto
previsto no art. 195 do CPM, com fundamento na alínea “b” (não constituir o
fato infração penal) do artigo 439 do CPPM, em razão da atipicidade da
conduta; ainda, por maioria, em dar provimento ao recurso do Ministério
Público Militar, para reformar a sentença absolutória e condenar o 3S QSS
BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, o 2S QSS BCT ADEMIR
PEREIRA DA CRUZ FILHO, o SO BCT FERNANDO AGUIAR MACHADO e o
1S BCT RONALD DA SILVA PEREIRA à pena de 10 (dez) meses e 14
(quatorze) dias de detenção; o 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA à pena
de 1 (um) ano e 6 (seis) dias de detenção e a 3S QSS BCT CATARINA RABELO
MOUSINHO à pena de 1 (um) ano e 16 (dezesseis) dias de detenção, pela
prática do crime previsto no art. 319 do Código Penal Militar, concedendo a
todos o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o
cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da
alínea "a", designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª auditoria da 11ª
CJM para presidir a audiência admonitória, "ex vi" do art. 611 do CPPM; ao
final, por maioria, decidiu declarar, de ofício, extinta a punibilidade dos Réus
3S QSS BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT ADEMIR
PEREIRA DA CRUZ FILHO, 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA, 3S QSS
BCT CATARINA RABELO MOUSINHO, 1S BCT RONALD DA SILVA
7000319-16.2024.7.00.0000
40001367368 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PEREIRA e SO BCT FERNANDO AGUIAR MACHADO quanto ao crime
praticado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma
retroativa, nos termos dos artigos 123, inciso IV, 125, inciso VII, §§ 3º e 5º,
incisos I e II, e 133 todos do CPM”.
3. As Defesas buscavam fazer prevalecer o entendimento do Voto vencido de
minha lavra, que negava provimento ao apelo ministerial e mantinha na íntegra a Sentença
absolutória, por seus próprios fundamentos jurídicos.
4. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu Voto no
sentido de rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo
na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
5. Porém, pedindo vênias, abri divergência para reiterar os argumentos trazidos
no julgamento do apelo, os quais adoto como razões de decidir:
“I- Do pedido de modificação da alínea que fundamentou a absolvição dos
Réus quanto à imputação do crime previsto no artigo 195 do Código Penal
Militar.
5. Verifica-se a partir da Sentença que os ora apelados foram absolvidos do
crime tipificado no art. 195 do CPM com fundamento na alínea “a” do art. 439
do CPPM, uma vez que o Magistrado a quo entendeu que todos agiram com
autorização do superior. Destaca-se o seguinte trecho do r. Decisum (Evento 5,
doc. 1):
“Todos os Réus acusados de abandono de posto tinham a autorização do superior imediato
para saírem. Se efetivamente saíram ou não, isso será analisado depois. Portanto, de modo
inquestionável, se o supervisor autorizou, tal crime não houve.
(...)
Igualmente não há o crime no caso de quem chegou atrasado, pois não há como abandonar o
serviço no qual sequer se ingressou. Quanto aos militares que saíam mais cedo, havia
autorização do supervisor. A tese da Acusação é que os supervisores autorizavam para
também participar do “esquema ilícito”. Ou seja, é incontroverso que realmente havia
autorização.
Considerando tais argumentos, é o caso de absolvição de todos os Acusados em relação ao
crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) com fundamento no art. 439, alínea “a”, do
Código de Processo Penal Militar, pois não há prova da existência da infração penal.”
6. É cediço que o crime de abandono de posto visa coibir a ação de
abandonar, sem ordem do superior, o posto ou lugar do serviço que lhe foi
designado, ou o serviço que lhe cumpria executar antes de terminá-lo, tendo
sua tipicidade definida na redação do artigo 195 do Código Penal Militar, nos
seguintes termos:
“Art.195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.”
7000319-16.2024.7.00.0000
40001367368 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Trata-se de delito propriamente militar, não previsto na lei comum, inserido
no título “Dos Crimes contra o serviço militar e o dever militar” e que se
aperfeiçoa com a prática em si do ato, independente de dolo específico, sendo
descabida a exigência de comprovação do dano para a sua perfectibilidade.
Assim, mostra-se desnecessária a exigência de que o fato seja apto a causar
perigo altamente prejudicial capaz de afetar a força armada.
8. Classifica-se, desta forma, como crime instantâneo e de perigo,
consubstanciando-se no descuido do agente em velar por seu dever de
vigilância no local para o qual foi previamente designado.
9. Entretanto, não se pode enquadrar a ação dos ora apelados ao tipo
supracitado justamente por carecer da ausência de autorização do superior, na
medida em que restou cabalmente comprovada, razão pela qual se mostra
acertada a r. Sentença.
10. No que se refere ao pedido de alteração da alínea “a” para a “b” do art.
439 do CPPM, não merece alteração o entendimento a quo. Analisando o
Laudo de Perícia Documental do Departamento de Controle do Espaço Aéreo
(Evento 98, doc. 2, da APM nº 7000093-74.2021.7.11.0011), que confrontou o
Livro de Registro de Ocorrência da Torre Brasília – TWR-BR, os dados de
acesso ao estacionamento fornecidos pela ESTAPAR, as imagens de vídeo
gravadas no portão de acesso à Torre e as gravações de áudio das frequências
das posições operacionais da TWR-BR, conclui-se que, na maioria dos casos,
não foi possível a efetiva comprovação da não permanência na Torre em
determinado horário.
11. Por meio do referido Laudo Pericial, nota-se que não constam, por diversas
vezes, a imagem da entrada ou da saída de determinado militar na Torre.
Ademais, deve-se ressaltar que as imagens ficam armazenadas no sistema da
INFRAMERICA, sistema privado, e que houve dificuldade do reconhecimento
dos militares nas imagens cedidas.
12. Somam-se a isso os relatos dos ora apelados e das testemunhas que
confirmam que saíam da Torre para fazerem refeições e que essas, em
determinadas vezes, eram feitas no posto de gasolina próximo ao Aeroporto
Internacional de Brasília, ocasião em que precisavam utilizar os automóveis,
que eram retirados do estacionamento.
13. Por sua, a ESTAPAR, empresa privada responsável pelo estacionamento do
Aeroporto Internacional de Brasília, confirmou que as câmeras presentes na
saída das cancelas não são capazes de filmar o rosto de quem se encontra nos
veículos, mas apenas a placa do automóvel e possíveis danos a ele. Diante
disso, mais uma vez não é possível certificar que os ora apelados é que se
encontravam nos carros.
14. Logo, em que pesem as tentativas de comprovar que os acusados teriam
deixado o serviço antes do horário ou chegado depois do marcado, as
informações repassadas pela empresa de estacionamento ESTAPAR não podem
7000319-16.2024.7.00.0000
40001367368 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

servir como único suporte para embasar um decreto condenatório, até porque,
por se tratar de empresa privada, seus documentos não gozam da presunção de
veracidade, legitimidade e autenticidade.
15. Portanto, não se pode querer afirmar que o fato ocorreu, razão pela qual se
mantém, em relação ao art. 195 do CPM, a absolvição dos acusados com
fundamento na alínea “a” do art. 439 do CPPM.
16. Passa-se agora à análise do pedido ministerial de condenação de suposto
crime de prevaricação, inserto no art. 319 do CPM.
II - Do pedido de condenação dos Apelados 3S QSS BCT Julius Caesare
Fonseca Souza; 2S QSS BCT Bruno Pimentel Rosa, 3S QSS BCT Catarina
Rabelo Mousinho, 2S QSS BCT Ademir Pereira Da Cruz Filho, SO BCT
Fernando Aguiar Machado e 1S BCT Ronald da Silva Pereira.
17. Em síntese, o MPM requer a reforma da Sentença para que os supracitados
apelados, que exerciam a função de Supervisores, sejam condenados pelo crime
de prevaricação previsto no artigo 319 do CPM.
18. A fim de subsidiar o pedido, o Ministério Público Militar afirma que havia
interesse pessoal dos Supervisores de não lançar as alterações de horários
para participarem do suposto revezamento.
19. Novamente não assiste razão ao Órgão ministerial.
20. O delito de prevaricação tem por objeto jurídico a Administração Militar,
guardando sua moralidade e sua ordem administrativa e por objeto material o
“ato de ofício”, estando previsto no caput do art. 319 do CPM, que assim
dispõe:
Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra
expressa disposição de lei, para satisfazer interêsse ou sentimento pessoal:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
21. Como elemento subjetivo do crime, tem-se o dolo específico, consistente na
vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal, devendo
ser especificamente praticada com a finalidade de satisfazer interesse ou
sentimento pessoal.
22. Quanto aos elementos objetivos, o tipo penal em comento tem como núcleos
"retardar", "deixar de praticar" e "praticar". Nas lições de Coimbra Neves e
Streifinger:
“Retardar significa postergar, prolongar, estender a prática de ato que compete ao agente
além do necessário. Deixar de praticar, evidentemente, significa abster-se, não praticar o ato
de ofício, consubstanciando-se em conduta omissiva própria. Finalmente, praticar,
óbvio, significa atuar, fazer, executar, colocar em marcha o ato de ofício, porém com lesão à
previsão legal. Pelo que se percebe a prevaricação é delito comissivo (in committendo), sob a
forma praticar, mas também omissivo (in committendo), sob as formas retardar ou deixar de
praticar.
7000319-16.2024.7.00.0000
40001367368 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em todas as formas enumeradas menciona-se ato de ofício, ou seja, 'todo aquele que se
encontra na esfera de atribuição do agente que pratica qualquer dos comportamentos
típicos'.” (NEVES, Cícero Robson Coimbra. STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito
Penal Militar - 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012. pág. 1819).
23. Entretanto, a análise das provas não é apta a comprovar que os
Supervisores, ora apelados, agiram com o dolo específico de praticar ou deixar
de praticar ato de ofício a fim de satisfazer interesse ou sentimento pessoal,
conforme determina o tipo penal.
24. Como visto, não é sequer possível comprovar que realmente houve
“revezamento” naquele período, tampouco que os supervisores participaram
do mesmo ou que o permitiram com o intuito satisfazer interesse próprio de
eventualmente participar do esquema.
25. Ademais, em que pese o MPM insista que ficou comprovado o
“revezamento”, não há prova suficiente capaz de comprová-lo, veja-se. Ao se
confrontar os dados fornecidos pela empresa privada que gerencia o
estacionamento do aeroporto (ESTAPAR), as imagens das câmeras da
INFRAMERICA, e os dados lançados no Livro de Registro de Ocorrências
(LRO), documento que goza de fé pública, não é possível garantir que os
Supervisores, ora apelados, permitiam que os militares realizassem jornada
reduzida de trabalho. Ressalta-se, novamente, que, diversas vezes, não foi
possível identificar a saída ou a chegada de determinado militar pelas câmeras
de imagens e que a empresa responsável pelo estacionamento não tinha acesso
à imagem das pessoas que entravam e saíam nos veículos.
26. Assim, como bem ponderou o Conselho Julgador, não é possível embasar
um decreto condenatório unicamente com indícios colhidos na fase
inquisitorial.”
Ante o exposto, votei no sentido de acolher os Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pelas Defesas para fazer prevalecer o voto divergente da minha lavra nos
autos da Apelação nº 7000506-58.2023.7.00.0000, que negar provimento ao apelo ministerial,
mantendo na íntegra a Sentença absolutória.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367368v2 e do código CRC 7c87c447.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 17/12/2024, às 18:12:59
7000319-16.2024.7.00.0000
40001367368 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR